Tribunal: TJDFT
Processo: 0730345-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730345-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA AGRAVADO: RAQUEL MARTINS DE FRANCA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Conforme informação contida na petição de ID 41041827, a irresignação recursal pautava-se em pedido de dilação do prazo para a desocupação voluntária do imóvel até o dia 31/10/2022, tal prazo de dilação transcorreu e o imóvel já se encontra desocupado. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT1). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator